Tribunal: STF
Processo: Rcl 50809
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



     Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Banco Pan S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), nos autos do Processo nº 0100462-08.2016.5.01.0080, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e na Súmula Vinculante nº 10.



     Narra o reclamante que a beneficiária de decisão, na ação trabalhista proposta na origem, 



    “pleiteou a nulidade do contrato de trabalho com sua real empregadora e reconhecimento de vínculo empregatício com está Reclamante, sob o fundamento de que houve terceirização ilícita, devendo sua CTPS ser retificada, bem como pleiteou o pagamento das verbas previstas nas Convenções Coletivas dos bancários.



    O entendimento do Juízo de primeira instância que entendeu que a autora trabalhou nas atividades fins do Banco e que em que pese não trabalhar com numerário, não tira a condição de empregada, pois atuava na atividade fim do banco



    (....)



    Na sequência, após interposição de Recurso Ordinário pela Ré (Banco Pan S.A.) foi prolatado v. acórdão Regional, proferido pela Sexta Turma do TRT da 1ª Região, que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de mérito



    (...)



    Importante pontuar, que desta decisão a reclamante interpôs Recurso de Revista, que teve seu seguimento denegado, requerendo a observância da decisão vinculante proferida da ADPF 324 e RE 958252 que declarou a licitude da terceirização, bem como a inconstitucionalidade da Súmula 331 do TST”



     Defende que:



    “a 6ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região sem base constitucional ou legal, manteve a sentença que considerou ilícita a terceirização realizada, mantendo as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização”



     Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0100462-08.2016.5.01.0080 até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna a cassação do ato reclamdo.



     É o relatório. Decido.



     Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF no julgamento do paradigma da controvérsia do Tema 739 da RG (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19).



    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se: i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. 



    No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:



    “71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”



    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



          Compulsados os autos, identifico que a condenação imposta pela Justiça do Trabalho não se fundamenta na ilicitude da terceirização de atividade-fim preconizada na Súmula 331 do TST, uma vez que a autoridade reclamada, a partir do depoimento contraditório prestado pelo preposto do ora reclamante, aplicou a pena de confissão ficta e concluiu pela ocorrência de fraude no contrato de trabalho firmado entre a beneficiária da decisão e a empresa Mega Cred Serviços Ltda (1ª Ré) decorrente de serviços prestados diretamente ao Banco Pan S.A (2ª Ré). Vide trecho de interesse do acórdão reclamado:



    “Analiso.



    Revel a 1ª Reclamada, a ora recorrente contestou a ação, argumentando que: 



    ‘Não há qualquer fato constitutivo do direito da recorrida ao reconhecimento de propalado vínculo empregatício. O conjunto comprobatório, especificamente a prova oral revelou que a Recorrida não trabalhou subordinado ao Recorrente - Banco Pan, quer em relação às rotinas de trabalho, quer economicamente, posto que nada nos autos afaste a presunção de que foi remunerado pela tomadora de serviços.’ (id . ea21d74 - Pág. 5) 



    Ao contrário do afirmado pela reclamada, não há nos autos prova que contradite os fatos afirmados pela reclamante. 



    Por outro lado, como bem destacado pela sentença recorrida, o preposto da 2ª ré, em seu depoimento pessoal (id 97e8efd), incorre em diversas contradições, uma hora dizendo que não há correspondentes, leia-se, terceirizados, atuando no financiamento de veículos em concessionárias, porque tal atividade seria realizada diretamente por funcionários da reclamada. Porém, logo adiante, declara ‘que existia na época uma empresa do grupo econômico do Banco Pan, Panserv Prestadora de Serviços, que era correspondente que contratava os empregados que atuavam dentro das concessionárias’. Por fim, em outro trecho, novamente se desdiz, confessando que ‘não tem como saber se a reclamante trabalhou dentro de concessionarias vendendo financiamentos da 2ª ré’.



    Também diz ‘que não se recorda do nome do gerente regional de Campo Grande; que não tem conhecimento de quem é o Regional do Rio de Janeiro’. 



    Conforme §1º, do artigo 843 da CLT, o desconhecimento dos fatos pelo preposto resultam em confissão ficta, e, diante das diversas contradições e negativas do representante da 2ª ré, o juiz aplicou-lhe a pena de confissão ficta, o que é correto. 



    Ambos os institutos, revelia e confissão quanto à matéria fática, implicam presunção relativa de veracidade das alegações da inicial, que depende de ausência de contestação e de inexistência de prova em contrário no processo, presunção que não se aperfeiçoa se os fatos alegados na inicial são contraditos por prova documental produzida pelo próprio autor, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Por tudo isso, correta a sentença que acolheu ‘" pedido de nulidade do contrato firmado com o primeiro réu, determinando que o segundo reclamado proceda o registro do vínculo,aplicando-se a hipótese prevista no artigo 39, parágrafo primeiro da CLT’, e aplicando à reclamante a norma coletiva dos financiários. 



    Em face do acima exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso quanto a este particular.”



    Entendo, portanto, que não há aderência estrita entre os paradigmas evocados e o ato reclamado, no qual não se ventilou o debate sob a perspectiva da ilicute de terceirização da atividade-fim.



    Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 1. Reclamação em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e do RE 958.252. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 47190 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 25/8/2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Ilicitude da terceirização. Fraude decorrente de formação de grupo econômico. Alegada violação à ADPF 324 e ao tema 725 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. Ausência de aderência estrita. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43299 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 04/11/2020).



     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



     Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, quando, a despeito da mera menção, deixou de indicar endereço no qual deverá ser citada a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada para integrar a presente reclamação (arts 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015).



     Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



     Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente